Tribunal: TJSP
Processo: 2182048-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL INCLUSIVE DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO NESSE ASPECTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCABÍVEIS NA ESPÉCIE. EQUÍVOCO ADMITIDO PRONTAMENTE PELOS CREDORES. AUSÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ERRO DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL INCLUSIVE DE OFÍCIO PELO JUIZ. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO NESSE ASPECTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INCABÍVEIS NA ESPÉCIE. EQUÍVOCO ADMITIDO PRONTAMENTE PELOS CREDORES. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRECEDENTE. IMPENHORABILIDADE. INSURGÊNCIA NÃO MANIFESTADA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.